Tribunal: TJDFT
Processo: 0748047-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0748047-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LEYLANE SOUZA ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, na execução proposta por o cumprimento de sentença requerida pela agravante em desfavor de LEYLANE SOUZA ALBUQUERQUE, indeferiu a penhora requerida nos seguintes termos: Pretende a penhora da restituição do imposto de renda devido à executada. DECIDO. O valor a ser restituído à executada a título de imposto de renda guarda relação com a natureza alimentícia atribuída ao salário, portanto, impenhorável. Segue julgado do TJDFT neste sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os créditos oriundos da restituição de imposto de renda coadunem-se com a identificação de verba salarial e, pois, são impenhoráveis, mitigando-se tal regra apenas para a hipótese de execução de alimentos. 2. A restituição do imposto de renda possui natureza de verba salarial e alimentar, o que constitui óbice para a incidência de penhora, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. 3. É incabível a antecipação de tutela para que a Receita Federal, por meio de ofício, informe ao Juízo a quo sobre a existência de saldo de imposto a ser restituído, bem como em depósito judicial deste valor para fins de penhora, em razão da impenhorabilidade desta verba. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1236368, 07162157720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO o pedido de penhora de ID. 65442497. Intime-se a parte exequente a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921 do CPC. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, parte dos valores exequendo refere-se a verba honorária advocatícia a qual possui natureza alimentar, razão pela qual aplicável a exceção prevista no art. 833, § 2o do CPC/2015. Colaciona os precedentes que entendem corroborarem com os fundamentos esposados e, aduzindo estarem presentes os pressupostos, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Regular preparo constante no ID 21172968. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se verifica a presença dos requisitos necessários para a pretensão liminar recursal. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se a verificação da possibilidade de penhora do valor referente à restituição do imposto de renda para pagamento de dívida referente a contratos bancários e na qual também está inserido a verba honorária do advogado do credor. A legislação de regência sobre o tema (CPC – Título I - Capítulo V) estabelece que todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico estão sujeitos à execução, porém, a lei exclui os considerados absolutamente impenhoráveis. Nessa condição, encontra-se o salário do trabalhador cujo direito é tutelado com a finalidade de garantir a sobrevivência digna do devedor. Vale frisar que não houve qualquer inovação na legislação processual, consoante se extrai da redação do art. 833 do Código Processual vigente, verbis: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. O valor da restituição do imposto de renda eventualmente creditado na conta corrente do devedor possui a mesma natureza que deu origem ao seu desconto. Em se tratando de trabalhador assalariado ou de servidor público, a restituição decorre do desconto sobre os vencimentos, os quais possuem natureza alimentar. Com efeito, a restituição do imposto de renda é o salário do trabalhador que foi descontado compulsoriamente para pagamento ao erário e que após a declaração de ajuste restou demonstrado excessivo, razão pela qual é restituído ao contribuinte. Nesse contexto, sem que haja qualquer elemento que aponte em sentido diverso, o montante referente à restituição do imposto de renda deve ser considerado como verba de natureza alimentar e, portanto, impenhorável, nos termos das disposições acima referidas. Sobre o tema, já se manifestou esta egrégia Turma Cível, consoante se extrai dos seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA SALÁRIAL. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o. 2. A impenhorabilidade da verba destinada à subsistência da parte executada é excepcionada somente na hipótese de execução de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2o do art. 833 do CPC/2015. 3. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não se confunde com a exceção legal inserida na expressão "prestação alimentícia", de forma a autorizar a penhora salarial, porquanto não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Entendimento contrário representaria a adoção de interpretação ampliativa sobre uma norma de exceção. 4. É impenhorável a verba relativa à restituição do imposto de renda, em razão da natureza salarial da quantia, conforme já decidiu o Eg. Superior Tribunal de Justiça, ao assinalar que é impenhorável o valor depositado em conta bancária referente à restituição do Imposto de Renda, cuja origem advém das receitas compreendidas no art. 649, IV do CPC (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1296535, 07333272520208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado:GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VERBA ATINENTE A RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que a devolução do imposto de renda retido ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores a serem devolvidos, quanto se trata de desconto parcial do seu salário (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). 2. Com supedâneo na norma do art. 833, IV, do CPC-2015, as importâncias percebidas a título de restituição de Imposto de Renda, em virtude de sua natureza alimentar, são impenhoráveis. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1222404, 07186659020198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O entendimento que se extrai dos arestos acima transcritos está em conformidade com a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante seguintes julgados: Processual civil. Recurso Especial. Ação revisional. Impugnação ao cumprimento de sentença. Penhora on line. Conta corrente. Valor relativo a restituição de imposto de renda. Vencimentos. Caratér alimentar. Perda. Princípio da efetividade. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 7/STJ. - Apenas em hipóteses em que se comprove que a origem do valor relativo a restituição de imposto de renda se referira a receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC é possível discutir sobre a possibilidade ou não de penhora dos valores restituídos. - A devolução ao contribuinte do imposto de renda retido, referente a restituição de parcela do salário ou vencimento, não desmerece o caráter alimentar dos valores a serem devolvidos. - Em princípio, é inadmissível a penhora de valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor. - Ao entrar na esfera de disponibilidade do recorrente sem que tenha sido consumido integralmente para o suprimento de necessidades básicas, a verba relativa ao recebimento de salário, vencimentos ou aposentadoria perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável. - Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de impenhorabilidade absoluta. - É inadmissível o reexame de fatos e provas em recurso especial. Recurso especial não provido. (REsp 1059781/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 14/10/2009) No caso sub judice, pretende ainda a agravante relativizar a impenhorabilidade sob o argumento de que a execução de verbas alimentares mitiga a regra geral que impossibilita a constrição dos proventos, indicando que há no montante exequendo parcela que se refere à honorários advocatícios os quais possuem natureza alimentar. Mister destacar que a natureza alimentar da verba honorária advocatícia, a qual atrai diversos benefícios processuais, dentre eles a preferência no pagamento de Requisição de Pequeno Valor e de Precatórios, dentre outros, não se confunde e nem pode ser caracterizado como a causa de exceção da prestação alimentícia, prevista no §2o do art. 833 da referida disposição da norma processual. Essa prestação, segundo a exegese literal do dispositivo, é aquela arbitrada em ação de alimentos, com supedâneo na Lei 5.478/68, a qual estabelece uma prestação alimentar de trato sucessivo e contínuo àquele responsável pela obrigação alimentar e familiar. Ao passo que os honorários advocatícios, embora possuam natureza alimentar, não podem ser considerados prestação alimentícia, uma vez que não detêm as características mencionadas anteriormente. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIOS, PROVENTOS OU CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE, EXCETO PREVISÃO DO § 2o, DO ART. 833, DO CPC. SALDO DE FGTS. IMPENHORÁVEL EM REGRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão que deferiu em parte a impugnação apresentada, desconstituindo a penhora sobre bloqueios que recaíram sobre valores de crédito de salários, proventos de aposentadoria e saldo de poupança, entre os quais estaria também saldo sacado de conta vinculada do FGTS, valor este que não mais estaria coberto pelo manto da impenhorabilidade. 2. Consoante dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;". 3. O saldo de FGTS também está abrangido pela impenhorabilidade, mesmo que sacado da conta vinculada e depositado na conta utilizada para receber salários, proventos ou conta poupança, já que não perde a natureza de verba salarial. Tal impenhorabilidade só é mitigada em razão de prestação alimentícia. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1086501, 07105964020178070000, Relator: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 16/04/2018) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTA VINCULADA FGTS. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que os honorários advocatícios possuam natureza alimentar, não configuram prestação alimentícia e, portanto, não se enquadram na definição legal conferida pelo artigo 1.694, do Código Civil. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1039839, 07056381120178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 27/09/2017.) Nesse contexto, não se constata a verossimilhança dos direitos que amparam a pretensão recursal, razão pela qual restam afastados os pressupostos autorizadores para a medida antecipatória almejada. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive a agravada para, querendo, responder ao presente recurso. Brasília, de novembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora